Tribunal: TJDFT
Processo: 0715305-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÁDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CALCULADORA DO CIDADÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE ENCARGOS LEGALMENTE PACTUADOS. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. SEGURO PRESTAMISTA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente”.
2. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, ex vi da Lei 10.931/2004, art. 28, §1o.
3. A calculadora do cidadão, ferramenta de auxílio informal disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, não constitui elemento idôneo para apuração das taxas efetivamente cobradas, uma vez que não considera todas os encargos contratuais incidentes no negócio jurídico.
4. Será abusiva a contratação do seguro de proteção financeira quando esta for condição para a concessão do crédito, o que não se afigura na hipótese.
5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, negou-se provimento.